Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

2. Os delitos foram praticados em 28-março-2015. As penas isoladas são inferiores a 1 (um) ano, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal). O agravado é reincidente, logo o prazo prescricional é acrescido de 1/3, passando a ser de 4 (quatro) anos (artigo 110, “caput”, do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 13-dezembro-2017. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso desprovido.